Tribunal: TJMT
Processo: 0024817-28.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024817-28.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REI DA FIBRA LTDA - CNPJ: 10.778.700/0001-65 (APELADO), MICHELE REIS ALMEIDA - CPF: 016.113.421-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, III, do CPC, considerando a presunção de quitação da dívida executada pela inércia do exequente após homologação de acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a extinção do feito pela presunção de quitação, com fundamento na inércia do exequente, pode ocorrer na ausência de intimação pessoal para manifestação definitiva sobre o adimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre o cumprimento integral do acordo celebrado fere o princípio do contraditório e o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa.

4. A presunção de quitação não se presume pelo silêncio do credor sem intimação prévia. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a necessidade de intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para prosseguimento regular da execução.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo executivo com fundamento na quitação da dívida pressupõe a intimação pessoal do credor sobre o cu
mprimento do acordo homologado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 10 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 289 (
REsp
n. 1.143.471/PR); TJMT, Apelação Cível n. 0000975-27.2015.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S
/
A

- BANCO MÚLTIPLO
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
.
0024817-28.2012.8.11.0002, ajuizada pelo apelante em face de
MICHELE REIS ALMEIDA & CIA LTDA-
ME
e
MICHELE REIS ALMEIDA
, que julgou extinto o feito com fundamento no
art.
924, III, do CPC, sob a alegação de quitação presumida da dívida
, sem condenação em honorários sucumbenciais (ID.
239465694
)
.

Em suas razões recursais
(ID. 239466150)
, o
A
pelante
alega
, em síntese, que a extinção do processo pela presunção de quitação da dívida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve intimação pessoal para manifestação definitiva sobre o adimplemento do acordo homologado nos autos. Aduz, ainda, que solicitou dilação de prazo em diversas ocasiões, demonstrando interesse no prosseguimento da execução, e que a sentença contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais quanto à impossibilidade de presunção de quitação em tais circunstâncias.

Com tais argumentos, pugna pel
a reforma integral da sentença para prosseguimento do feito
, ou, s
ubsidiariamente, pela exclusão de eventual arbitramento de honorários recursais, considerando a ausência de fixação na origem.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte adversa não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, tendo adentrado ao feito apenas para firmar o acordo homologado na origem.

Recurso
tempestivo e prepar
ad
o (ID.
240134245
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
apelante

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

pretende a reforma integral da sentença, para que seja afastada a presunção de quitação da dívida e determinado o prosseguimento da execução,
pugnando, alternativamente, pela não fixação de honorários recursais
.

Do cotejo dos autos,
de fato,
verifico que o
recurso comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, n
a

íntegra
:

“(
...

)

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde as partes se compuseram amigavelmente para pôr fim ao litígio, pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito até o seu cumprimento, em 17/10/2016 (id. 62666774 – págs. 28/31).

2. O acordo celebrado foi devidamente homologado e a presente demanda suspensa até o seu cumprimento ou manifestação das partes (id. 62666774 – pág. 32).

3. Decorrido o prazo, houve impulsionamento do feito para que a parte exequente se manifestasse acerca do cumprimento do acordo, todavia, requereu dilação de prazo (id. 63482351).

4. Após nova intimação, a parte exequente veio aos autos pugnar pela concessão de prazo para manifestação (id. 124550141).

5. Pois bem. Em análise à minuta de acordo homologada por este juízo, denoto que o prazo para cumprimento da obrigação findou-se em 17/10/2016, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo que nesse período, a
parte exequente foi intimada em duas oportunidades, a fim de manifestar seu houve satisfação do débito.

6. Ocorre que, apesar de intimada, a parte exequente não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

7. Diante da inércia da parte exequente,
JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil,
considerando a extinção total da dívida
.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas
as
anotações de estilo, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

(
...)”
(ID.
234225931
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
o recurso cinge-se à possibilidade de presunção de quitação da dívida pela inércia da parte exequente após a homologação de acordo e a extinção do processo nos termos do art. 924, III, do CPC, sustentando o Apelante que não foi pessoalmente intimado para se manifestar sobre a satisfação do débito, o que afronta os princípios do
contraditório e ampla defesa
.

No caso em análise, instado a se manifestar
“
sobre o pagamento integral do

Acordo firmado entre as partes
”
(ID. 239465688), o Apelante
pugnou pela concessão de 30 dias de
prazo, justificando a necessidade de confirmação de quitação pela instituição financeira
(ID. 239465690)
.

Escoado o prazo sem que o pedido de suspensão fosse apreciado, o Juízo
a quo
intimou novamente o
Apelante
para se manifestar
em cinco dias
“
acerca do cumprimento da

obrigação, implicando sua inércia em extinção do feito pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art.

924, II do CPC
”
(ID.
239465692
)
.

O Apelante então pugnou pela dilação do prazo por mais 15 dias, após o que sobreveio a sentença extintiva com fulcro no art. 924, III, do CPC,
“considerando a extinção total da dívida”
(ID. 239465694
)

Diante disso, constato que
a sentença
objurgada
, ao extinguir o processo com base em presunção de quitação, incorreu em erro ao
desconsiderar a ausência de intimação pessoal e os princípios norteadores do devido processo legal.

Isso porque a ausência de intimação pessoal do Apelante/Exequente para se manifestar sobre o cumprimento integral do acordo celebrado para pagamento do débito afasta a possibilidade de extinção da execução com fulcro no art. 924, III, do CPC, pois configura patente ofensa ao princípio do contraditório, bem como o princípio processual previsto no art. 10 do
CPC,
que veda a chamada decisão surpresa.

Logo, ausente na hipótese
a
intimação pessoal da parte acerca da quitação do débito exequendo, é
impertinente
a extinção do feito com base na
presu
nção de
satisf
ação da dívida executada, uma vez que tal ato se revela obrigatório para que, em caso de inércia, seja possível presumir a quitação total dívida objeto da execução, como o fez o Juízo
a qu
o.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

PELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“
É necessária
a
intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo
[...]” (STJ REsp 1698249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.
”

(TJMT. N.U 0000975-27.2015.8.11.0030,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
, Rel. Des.
José
Zuquim
Nogueira
,
5a
Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
01/07/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
EVENTUAL INÉRCIA DO CREDOR EM ATENDER DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO IMPORTA EM
RECONHECIMENTO TÁCITO, PELO CREDOR RECORRENTE, DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

A eventual inércia do credor em atender determinação do juízo de origem
não implica dizer que houve reconhecimento tácito da dívida
, porquanto esta somente se satisfaz com a quitação da obrigação (art. 924, II, do CPC
). (TJMT. N.U 0000061-79.2009.8.11.0027,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023,
DJe
04/12/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA
– EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo
não implica em quitação tácita da dívida
, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC)
. Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).
”
(TJMT. N.U 0002245-34.2016.8.11.0036,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
, Rel. Des
. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2023,
DJe
16/05/2023)
(
g.n
.)

Em caso semelhante, no julgamento do
REsp
1143471/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese no sentido de que
“
A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo,
reclama prévia intimação
,
vedada a presunção de renúncia tácita
”
, culminando na edição de seu Tema n. 289, nos seguintes termos:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC
. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC.
RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE
QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.

1
.

A renúncia ao crédito
exeqüendo
remanescente, com a
conseqüente
extinção do processo satisfativo, reclama
prévia intimação
,
vedada a presunção de renúncia tácita
.

(...) ”

(
STJ. Tema 289,
Leading
case:
REsp n. 1.143.471/PR,
R
e
l.
Min
.
Luiz
Fux
, Corte Especial,
j. 0
3/
0
2/2010,
DJe
22/2/2010)
(
g.n
.)

Por tais razões
,
considerando o
entendimento consolidado no sentido de que o silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, especialmente quando ausente intimação pessoal para tanto, a sentença extintiva deve ser anulada, possibilitando o prosseguimento da execução.

Diante
do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
,
para
ANULAR
a sentença extintiva recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

Sem
majoração dos
honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, bem como à prévia fixação pela instância de origem, o que não ocorreu na espécie, sendo, portanto, incabível no caso
sub judice
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024